Tribunal: TJPA
Processo: 0804674-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804674-60.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DE FAZENDA PÚBLICA É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR ENTES FEDERATIVOS QUANDO LITIGANTES NO PROCESSO. MUNICÍPIO SITUADO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. 1.
O Código Judiciário Paraense, em seu art. 111 dispõe acerca da competência das Varas de Fazenda Pública para julgar os entes federativos. No caso concreto o Município de Novo Repartimento encontra-se no polo passivo da ação, atraindo a competência das Varas específicas de Fazenda Pública.

2.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOSUSPENSIVO interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA, com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO, declarou sua incompetência absoluta para a apreciação e julgamento da demanda, declinando sua competência para Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, uma vez que figura como parte na lide sociedade de economia mista.

Inconformada, a COSANPA interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando inicialmente a interpretação ampliativa do rol do art. 1.015 do NCPC, que abrangeria decisões interlocutórias que versem sobre competência. Ademais, sustenta que indenização postulada decorre de cumprimento de cláusula do Convênio de Cooperação no âmbito da administração pública pactuada entre o Estado do Pará com delegação à COSANPA e Município de Novo repartimento. Assim, em clausula específica de Eleição de Foro, restou convencionado o foro de Belém para a resolução de todas as questões oriundas do Convênio de Cooperação, com renúncia expressa de qualquer outro, ainda mais privilegiado

Neste contexto, não obstante a existência de Cláusula de Eleição de foro no Convênio de Cooperação, a participação no polo passivo da demanda de Ente Fazendário Municipal (Município de Novo Repartimento) atrairia a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar a ação indenizatória. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e em mérito, provimento ao recurso, para reformar a decisão hostilizada. Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação liminar foi concedido efeito suspensivo requerido no recurso, determinando que o feito continue a tramitar na Vara de Fazenda Pública.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Vieram-me conclusos os autos.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Decido.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Urge salientar que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Primeiramente, importante esclarecer que no primeiro grau a Ação em discussão é de Danos Morais, movida pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará em face do Município de Novo Repartimento, cujo foro de eleição é na Comarca de Belém.

Esclarecido este ponto, é importante mencionar que cláusulas contratuais podem ser anuladas pelo Juiz, desde que latente ilegalidade e lesão a parte hipossuficiente. No caso em estudo, não houve qualquer anulação da cláusula de eleição pelo Juiz de primeiro grau, razão pela qual o feito deve tramitar na Comarca de Belém como foro de eleição.

Superado este ponto, que embora não seja o cerne da lide, está intimamente ligado a competência para processar e julgar a ação, passo a análise da discussão entre a competência da Vara de Fazenda Pública.

A relação jurídica existente entre o “estado” e o “particular”, ou o “estado x estado” envolve dinheiro público e regras especiais de processamento, por esta razão a política de organização judiciária do Estado do Pará entendeu ser mais eficaz separar as demandas que envolvam erário público em Varas específicas.

A essas varas deu-se a nomenclatura de “Varas de Fazenda Pública”, pois como dito anteriormente a “fazenda”, o erário público é conhecido por esta denominação.

“
Trata-se da expressão que se relaciona com as finanças estatais, representando o aspecto financeiro do ente público. Além do mais, o termo
Fazenda Pública
representa a personificação do Estado, abrangendo as pessoas jurídicas de direito público”.
(www.
direitonet.com.br
)

Dessa forma,
há de se considerar que figura no polo passivo da demanda o Município de Novo Repartimento, atraindo a competência das varas da Fazenda, assim definida no art. 111, do Código Judiciário Paraense, senão vejamos:

Como Juízes de Fazenda Pública, compete-lhes:

I – Processar e Julgar:

a)

As causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessados como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes acessórias e preventivas, (...)

Consoante disposição legal, as Varas de Fazenda destinam-se, dentre outras situações ao julgamento e processamento das causas onde figura como réu a Fazenda Pública dos Municípios e, por essa razão, os autos foram distribuídos inicialmente à vara fazendária, sendo o juízo mais acertado.

Nesse sentido, descrevo trecho importante do parecer ministerial:

“Pelas razões expostas,
verificou que o amparo na legislação complementar
justifica a atuação da Vara
da Fazenda Pública
no feito.
“

O entendimento jurisprudencial acerca da aplicação do artigo supra mencionado é neste mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE DO ESTADO. ART. 111, I DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. I. No presente caso é indiscutível o interesse do Estado do Pará, assim aplicável o art. 111, I do Código Judiciário do Estado do Pará, sendo competência da 2ª Vara da Fazenda, processar e julgar o feito. II. Agravo conhecido e provido para revogar a decisão do juízo de origem que se declarou incompetente, determinando, por conseguinte a continuidade do processamento do feito perante a 2ª Vara da Fazenda da Capital

(TJ-PA - AI: 00127678420158140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/05/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/06/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
09

de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020